Tribunal: TJBA
Processo: 8011468-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011468-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: ROSEMEIRE DO EVANGELHO SANTA CLARA SOARES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EM FACE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E CONTROVERTIDO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para permitir o pagamento das parcelas mediante depósito do valor controvertido e pagamento do incontroverso, assegurar a posse do veículo e vedar a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, condicionando tais medidas ao adimplemento das obrigações fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há plausibilidade na alegação de abusividade dos juros remuneratórios em comparação à taxa média de mercado; (iii) determinar a legitimidade das medidas impostas, como depósito parcial, manutenção da posse do bem, vedação à negativação e fixação de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diferença substancial entre a taxa de juros contratada (3,40% ao mês) e a taxa média de mercado (1,93% ao mês) evidencia indício relevante de abusividade, apto a demonstrar a probabilidade do direito.

4. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos juros remuneratórios quando constatada discrepância significativa em relação à média de mercado, caracterizando desvantagem excessiva ao consumidor.

5. A concessão de tutela de urgência exige juízo de plausibilidade, sendo desnecessária prova exauriente ou dilação probatória aprofundada nesta fase processual.

6. O perigo de dano se configura diante do risco de cobranças potencialmente abusivas, negativação indevida e adoção de medidas coercitivas que comprometam a situação financeira da consumidora.

7. A medida que determina o depósito do valor controvertido e o pagamento do incontroverso preserva o equilíbrio contratual e não
suspende integralmente o contrato, sendo proporcional e reversível.

8.
A vedação à negativação e a manutenção da posse do bem decorrem da plausibilidade da abusividade e da descaracterização provisória da mora, condicionadas ao cumprimento das obrigações fixadas.

9. A solução adotada está em consonância com o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e com os parâmetros jurisprudenciais que admitem a utilização da taxa média de mercado como referência provisória.

10. A fixação de astreintes em valor moderado atende à finalidade coercitiva, podendo ser revista caso se revele inadequada, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

11. Não se verifica ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A discrepância relevante entre a taxa de juros contratada e a média de mercado autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade da abusividade. 2. A tutela de urgência em ação revisional pode admitir o depósito do valor controvertido e o pagamento do incontroverso como forma de preservar o equilíbrio contratual. 3. A vedação à negativação e a manutenção da posse do bem são medidas legítimas quando presentes indícios de abusividade e risco de dano, desde que condicionadas ao adimplemento das obrigações fixadas. 4. A fixação de astreintes moderadas constitui instrumento válido de coerção ao cumprimento de ordem judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8011468-96.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO PAN S/A
e como agravada
ROSEMEIRE DO EVANGELHO SANTA CLARA SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)